Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-60.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002397-60.2022.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), TIAGO DOS REIS MAGOGA - CPF: 295.277.348-35 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DAE SA - AGUA E ESGOTO - CNPJ: 03.582.243/0001-73 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30 (RECORRIDO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS MAGOGA - CPF: 295.277.348-35 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE ACESSO A DOCUMENTOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO – OFENSA AO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIII, CF, DA LEI Nº 12.527/2011 E DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

O art. 5°, XXXIII, da Constituição Federal, regulamentado pela
Lei n° 12.527/2011, garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações contidas em documentos ou registros de seu interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas revestidas de sigilo, em estrita observância ao princípio da publicidade que rege a Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, no mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
em face de ato praticado pelo
Diretor do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
(Autos nº 1002397-60.2022.8.11.0002), concedeu em parte a segurança, convolando em definitivo a liminar outrora deferida
“para determinar que a autoridade coatora analise, de imediato, os requerimentos administrativos efetivados pela impetrante, bem como decida acerca da possibilidade ou não do deferimento do pedido de fotocópias de processo administrativo solicitado, por meio de decisão fundamentada
”
,
e, na sequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários, ante o art. 10, XXII, da Constituição Estadual e as Súmulas 512/STF e 105/STJ (Id 163282495).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela ratificação da sentença, por restar evidente o direito líquido e certo da impetrante (Id 164755173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato omissivo do Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande objetivando ter acesso às cópias integrais dos processos de execução contratual referentes ao Pregão Eletrônico n° 001/2021/DAEVG e ao Processo Administrativo n° 012/2021, além dos seguintes documentos:

“a. Cópia dos Relatórios Gerenciais contendo os abastecimentos de toda a frota através de cartão, extraídos diretamente do sistema tecnológico integrado, com as seguintes informações: veiculo, km, tipo de combustível, quantidade, valor, posto abastecido, etc., desde o início do contrato;

b. Informar a quantidade de cartões magnéticos solicitados;

c. TODAS as Notas Fiscais dos estabelecimentos credenciados (Postos de combustíveis) para cada abastecimento;

d. Notas fiscais da Contratada Q CARD CARTÃO EIRELI;

e. Cópia de toda a rede credenciada apta a atender aos veículos do Município”.

Em análise ao pedido de liminar, o juízo
a quo
a deferiu em parte,
“tão-somente para determinar que a autoridade coatora analise, de imediato, os requerimentos administrativos efetivados pela impetrante, bem como decida acerca da possibilidade ou não do deferimento do pedido de fotocópias de processo administrativo solicitado, por meio de decisão fundamentada”.
(Id 163282461)

Outrossim, após a regular tramitação do
mandamus
, concedeu em parte a segurança para convolar em definitivo a liminar outrora concedida (Id 163282495), estando esta sentença sob análise em sede de reexame obrigatório, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n° 12.016/2009.

Pois bem.

Reexaminando os autos, tenho que se mostra irrepreensível a sentença em apreço, pois proferida em conformidade com a prova dos autos e com o entendimento jurisprudencial majoritário sobre o tema, o qual se embasa no princípio constitucional da publicidade e, em especial, no art. 5º, XXXIII, regulamentado pela Lei nº 10.527/2011, os quais reconhecem a toda pessoa o direito de acesso a documentos e informações sob a guarda da Administração Pública, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja indispensável à segurança da sociedade e do Estado.

Nesse sentido, somente para ilustrar, veja-se o teor do referido dispositivo constitucional e o que estabelecem os arts. 7º, 10 e 11, da Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação,
verbis
:

Constituição Federal
– “Art. 5º, XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

Lei 12.527/2011
– “Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos” e concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.

“Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1
o
desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. (...)”

“Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1
o
Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2
o
O prazo referido no § 1
o
poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. (...)”

Assim, à luz da legislação de regência, é certo que, em tese, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral
,
cabendo à administração pública decidir o pleito formulado neste sentido, deferindo-o ou não, desde que motivadamente.

Nada obstante, não cabe ao Poder Judiciário, substituindo-se à autoridade que se omitiu em analisar o requerimento administrativo de acesso a documentos e informações, impor-lhe, desde logo, a entrega dessas informações e documentos, sob pena de ingerência na esfera administrativa e ofensa ao princípio e cláusula pétrea da separação de poderes, como bem ressaltou o douto magistrado de piso, ao afirmar que:

“(...) em se tratando de ato omissivo praticado por autoridade do setor público, como visto, não cabe ao Poder Judiciário impor-lhe, desde logo, a entrega de todas as informações solicitadas, sob pena de ingerência na esfera administrativa e ofensa ao princípio e cláusula pétrea da separação dos Poderes.

A corroborar com este entendimento, vê-se que, nos termos do art. 10 e seguintes da Lei nº. 12.527/2011, cabe à autoridade pública analisar o pedido, decidindo sobre a possibilidade de concessão de acesso público e se este poderá ser realizado de imediato, no prazo de 20 (vinte) dias previsto no art. 11, §1º, do referido diploma legal ou se será necessária a sua prorrogação (§2º).

Além disso, é a autoridade pública que deverá analisar a existência ou não de sigilo no acesso das informações solicitadas, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, bem como a necessidade de cobrança de valores decorrentes do fornecimento por meio de reprodução (fotocópias), nos moldes do art. 12, da Lei n. 12.527/2011”
. (Id 163282495)

Assim, mostra-se correta a sentença sob reexame ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante no caso concreto, pois a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo de acesso e fotocópias de documentos públicos configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito à informação e ao princípio da publicidade (art. 37,
caput
, da CF).

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023